Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-69.2025.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000695-69.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ELISANGELA DE SOUSA ROCHA - CPF: 003.487.091-10 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado e a devolução de valores à Autora.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento na pactuação.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a assinatura do contrato e a transferência do crédito ao consumidor, inexiste vício de consentimento ou erro essencial que justifique a nulidade contratual.

4. O contrato de cartão de crédito consignado contém informações claras sobre suas características, não cabendo a conversão automática em empréstimo consignado.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a validade da modalidade contratual e afastam alegações genéricas de desconhecimento sobre os termos da contratação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da contratação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“O contrato de cartão de crédito consignado, regularmente firmado e com cláusulas claras, não pode ser anulado com base apenas na alegação genérica de desconhecimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1000695-69.2025.8.11.0036.

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO: ELISANGELA DE SOUSA ROCHA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga
nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado e Pedido de Tutela Provisória n. 1000695-69.2025.8.11.0036
, movida por
ELISANGELA DE SOUSA ROCHA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
“conversão dos contratos de cartões de créditos para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para funcionário público, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização do saque efetivado, e ainda DETERMINAR a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. Assim, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.”.

Não se conformando, o Banco interpôs o presente apelo sustentando a legalidade da contratação
“a Apelante juntou aos autos o "Termo de Consentimento Esclarecido (TCE)" e o Regulamento do Cartão de Crédito Consignado e Solicitação de Saque, documentos que detalham, de forma clara e apartada, todas as características da operação, incluindo: 1. A natureza do produto como "Cartão de Crédito Consignado" e a possibilidade de realizar um "Saque" utilizando o limite; 2. A forma de amortização do saldo devedor, que se dá pelo desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento; 3. A incidência de encargos sobre o saldo devedor remanescente, caso a fatura não seja integralmente paga; 4. A expressa ciência de que existem outras modalidades de crédito com juros menores, como o empréstimo consignado tradicional. A manifestação de vontade da Apelada foi colhida por meio de assinatura digital com validação biométrica (selfie), conforme demonstram os relatórios de integridade do sistema "UNICO IDtech" também anexados. Tal procedimento confere um elevado grau de segurança e certeza à contratação, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou fraude.”. Pugna pela reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões.

Preparo Recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Guiratinga
nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido de Conversão do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado e Pedido de Tutela Provisória n. 1000695-69.2025.8.11.0036
, movida por
ELISANGELA DE SOUSA ROCHA
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
“conversão dos contratos de cartões de créditos para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para funcionário público, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização do saque efetivado, e ainda DETERMINAR a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. Assim, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.”.

Consta dos autos, que a Requerida/Apelada ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que
“No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado comum, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.”
.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, conforme ato sentencial
“Narra a Autora na petição inicial, em síntese, que celebrou dois contratos com a instituição financeira requerida acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, foi formalizada contratação de cartão de crédito consignado, modalidade diversa daquela que pretendia. Relata que, em 13/10/2022, teve averbado o referido contrato de n° 459408, com desconto mensal no valor de R$ 399,90 (Trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) e na data de 23/02/2023, teve averbado o contrato de n° 499917, no valor de R$ 70,08 (Setenta reais e oito centavos), a título de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito, sem jamais ter recebido cópia contratual, cartão ou ter sido informada adequadamente sobre os termos do ajuste.”.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelada contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado, conforme consta do ID n. 197021448, bem como fora realizada a

transferência bancária via TED, fato esse mencionado pela própria Apelada na inicial.

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, bem como que se tratava de um cartão de crédito consignado, na medida em que assumiu a responsabilidade quanto ao pagamento dos saldos devedores oriundos da utilização do
cartão.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, nos moldes postos em sentença; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025